Tribunal: TJBA
Processo: 0047036-79.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047036-79.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CINARA SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDRE GONCALVES FERNANDES

APELADO: LOPES E BAPTISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

PJ05

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. FINANCIAMENTO BANCÁRIO INTERMEDIADO POR REVENDEDORA. REPASSE DO VALOR AO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando apenas o comprador do veículo ao pagamento do saldo remanescente, isentando a revendedora de veículos (segunda ré) de responsabilidade solidária. A autora alienou um micro-ônibus ao primeiro réu, o qual financiou parte do valor com o auxílio da segunda ré. O montante financiado foi repassado pela revendedora ao comprador, que não quitou a dívida com a vendedora. A autora busca a responsabilização solidária da intermediadora, alegando falha na prestação do serviço e relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. controvérsia cinge-se a verificar: (a) a existência de relação de consumo entre a vendedora do veículo (autora) e a revendedora que intermediou o financiamento para o comprador; (b) se a revendedora assumiu a obrigação de repassar o valor do financiamento diretamente à vendedora; (c) se houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte da revendedora ao entregar os cheques do financiamento ao próprio financiado (comprador).

III. Razões de decidir

3. A preliminar de gratuidade da justiça deve ser acolhida, ante a comprovação da hipossuficiência superveniente da pessoa jurídica apelante, consubstanciada no encerramento de suas atividades e na ausência de faturamento demonstrada pela Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS).

4. No mérito, não restou comprovada a existência de vínculo obrigacional direto ou promessa de pagamento entre a revendedora intermediária e a autora da ação. A relação jurídica de financiamento (Crédito Direto ao Consumidor - CDC) estabeleceu-se entre a instituição financeira e o comprador, tendo a revendedora atuado apenas como facilitadora dessa contratação específica.

5. A ausência de prova documental robusta de que a revendedora se comprometeu a reter os valores e repassá-los diretamente à vendedora impede o reconhecimento de sua responsabilidade. O repasse dos valores (cheques) ao tomador do empréstimo (comprador) constitui desdobramento regular do contrato de mútuo, cabendo a este, de posse dos recursos, adimplir sua obrigação contratual de compra e venda perante a autora. A apropriação indevida dos valores pelo comprador constitui fato de terceiro que rompe o nexo causal em relação à intermediadora, nos termos da distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revendedora de veículos que atua como mera intermediária na obtenção de financiamento bancário em favor do comprador não responde solidariamente pela inadimplência deste perante o vendedor particular, salvo se comprovada a assunção expressa da obrigação de repasse direto do numerário ou a existência de vício na prestação do serviço de intermediação."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0047036-79.2007.8.05.0001,
em que figuram como recorrente
CINARA SANTOS DE CARVALHO
e, como recorridos,
LOPES E BAPTISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA e CLÁUDIO ANTONIO MEDEIROS JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça